Tribunal: STF
Processo: RE 85910
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-26
Data de publicação: 1979-09-26

Ementa:
NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 972, PAR 2, DO C.P.C. DE 1939 AS ALIENAÇÕES
REALIZADAS EM INVENTARIO. - DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
COMPROVADO. - AINDA QUANDO SE PRETENDESSE QUE, NOS EMBARGOS DE
DIVERGENCIA, SE PUDESSE TRAZER A CONFRONTO, COM A OBSERVANCIA DA
PARTE FINAL DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO, ACÓRDÃO QUE, NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO SERVIRA PARA COMPROVAR O DISSIDIO PELO
NÃO CUMPRIMENTO DAQUELE DISPOSITIVO, NO CASO ESSA ALEGAÇÃO NÃO TERIA
MAIOR IMPORTANCIA, POIS A DECISÃO TRAZIDA A COTEJO POR CERTIDÃO DE
SEU INTEIRO TEOR NÃO FORNECE QUALQUER ESCLARECIMENTO QUE NÃO CONSTE
DE SUA EMENTA JA TRANSCRITA NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.